Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA PELA SERVIDORA. TEMA 1.009 DO STJ.
1. A boa-fé do servidor público na percepção de valores relativos à verba alimentar, por erro da Administração Pública para o qual não contribuiu, afasta o dever de sua restituição. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao apelo.